Tribunal: CARF
Processo: 10469.722408/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.722408/2017-49
ACÓRDÃO
2004-000.267 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.
Despicienda formulação de requerimento para suspensão da exigibilidade
do crédito, conferida automaticamente por força do inc. III do art. 151 do
CTN.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PROTEÇÃO (FAP). FORMA DE APURAÇÃO. LEI
SÚMULA No 351 DO STJ. APLICAÇÃO ANALÓGICA. DISPENSA DE
RECORRER. PARECER DA PROCURADORIA APROVADO PELO PROCURADOR-
GERAL ADJUNTO. ALÍNEA “C” DO INCISO II DO ARTIGO 98 DO RICARF.
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é
aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada
pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando
houver apenas um registro, nos termos da Súmula de no 351 do STJ.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em parecer subscrito
por seu Procurador-Geral Adjunto, está autorizada a não contestar e a não
recorrer nas ações judiciais que visem estender ao FAP, por analogia, a
inteligência Súmula 351 do STJ, razão pela qual aplicável o disposto na al.
“c” do inc. II do art. 98 do RICARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.267 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722408/2017-49
2
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Diogo Cristian Denny
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Diogo Cristian Denny.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS
DO RIO GRANDE DO NORTE contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/RJO), que julgou improcedente a impugnação
apresentada, mantendo-se o lançamento, porquanto teria a empresa informado o Fator
Acidentário Previdenciário (FAP) igual a 1,3100 quando, segundo a fiscalização, o correto seria
1,4204.
Em sua peça impugnatória (f. 172/185) pleiteando i) a suspensão da exigibilidade da
exigência; e, ii) por interpretação analógica à Súmula no 351 do STJ, a apuração do “índice FAP
individualizado por CNPJ, a fim de que seja possível a compensação futura de créditos em favor da
empresa impugnante, o que fica desde já requerida.”
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
SAT. FAP. ESTABELECIMENTO. EMPRESA.
A apuração do FAP não se faz por estabelecimento, sendo atribuído um único
multiplicador à empresa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 285)
Cientificada da decisão da DRJ em 26 de fevereiro de 2018 (f. 322), apresentou,
em 20 de março de 2018 (f. 292), recurso voluntário (f. 294/307), pleiteando i) a manutenção da
suspensão da exigibilidade; e, ii) a anulação da exigência com a apuração do FAP de forma
individualizada por CNPJ.
É o relatório.

Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.267 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722408/2017-49
3
VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Registro, inicialmente, ser despicienda a formulação de pedido de concessão de
efeito suspensivo, porquanto automaticamente concedido por força do disposto no inc. III do art.
151 do CTN.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
Cinge-se a controvérsia em perquirir a possibilidade de aplicação analógica do
verbete sumular de no 351 do Tribunal da Cidadania1 quando da apuração do Fator Acidentário de
Proteção (FAP).
De acordo com Nota SEI no 65/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, houve
[e]xtensão da dispensa de contestar e recorrer, fundada no Ato Declaratório no
11, de 2011, às demandas que buscam apurar a alíquota do Fator Acidentário de
Prevenção-FAP, levando-se em consideração o grau de risco da atividade
econômica desenvolvida em cada estabelecimento que possua registro
individualizado no CNPJ.
Registrado que
[n]ão obstante a estabilização dos julgados para os casos apontados da
contribuição para o SAT, quando se trata das poucas decisões sobre o tema
correlato envolvendo o FAP, a jurisprudência aplica ao caso a Súmula 351 do STJ,
por analogia (cf. Ag Rg no AREsp 436418-RS e REsp 1.408.227-SC).
(...)
Desse modo, tendo-se como fundamento o Ato Declaratório n. 11/2011 (Parecer
PGFN/CRJ/N. 2120/2011), sugere-se a inclusão de novo tema no item:
"Contribuição Previdenciária", subitem: “contribuição previdenciária patronal
destinada ao SAT/RAT/FAP”, da lista relativa ao art. 2o-A, inciso II, da Portaria
PGFN no 502, de 12 de maio de 2016, nos seguintes termos:
1.8 – Contribuição Previdenciária
Alínea (...) Contribuição previdenciária patronal destinada ao SAT/RAT/FAP.
Resumo: O STJ já firmou orientação no sentido de que é possível estender ao
FAP, por analogia à Súmula 351 do citado Tribunal Superior, o entendimento
consolidado sobre o SAT, no seguinte sentido: "A alíquota de contribuição para o
Fator Acidentário de Prevenção (FAP) deve ser aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de

1
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.267 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722408/2017-49
4
risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro".
Precedentes: AgRg noAREsp 436.418-RS; REsp 1408.227-SC; REsp 1.496.360-SC;
AREsp 718.272-RS; REsp 1.408.711-SC. Referências: Parecer PGFN/CRJ/No
2120/2011,
Nota
PGFN/CRJ/No
231/2017,
Nota
SEI
no
65/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Ato contínuo, passou o tema a figurar no Item 1.8, "x" da lista de dispensa de
contestar e recorrer PGFN2:
Resumo: O STJ já firmou orientação no sentido de que é possível estender ao
FAP, por analogia à Súmula 351 do citado Tribunal Superior, o entendimento
consolidado sobre o SAT, no seguinte sentido: "A alíquota de contribuição para o
Fator Acidentário de Prevenção (FAP) deve ser aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de
risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro".
Precedentes: AgRg noAREsp 436.418-RS; REsp 1408.227-SC; REsp 1.496.360-SC;
AREsp 718.272-RS; REsp 1.408.711-SC.
Referências: Parecer
PGFN/CRJ/No
2120/2011,
Nota
PGFN/CRJ/No
231/2017, Nota SEI no 65/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Data da inclusão: 25/10/2018
Em que pese não ter sido o parecer aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, nos exatos termos da al. “c” do inc. II do artigo 98 do RICARF, já entendeu a col. Segunda
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que a autorização
pode ser levada a efeito por Parecer aprovado pelo Procurador-Geral Adjunto
que detenha competência fixada pelo Regimento Interno daquele órgão, o que
me leva a crer ter sido, efetivamente, esse o caso, eis que o tema foi, como dito,
incluído em lista daquele órgão.3
A norma regimental retromencionada ostenta a seguinte redação:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
[...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:

2
Disponível
em:
<https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/representacao-judicial/documentos-portaria-
502/lista-de-dispensa-de-contestar-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-
2016#2.1>.
3 CARF. Acórdão no 9202-011.579, sessão de 27 de nov. de 2024.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.267 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722408/2017-49
5
[...]
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.
Sendo a matéria a única devolvida a este eg. Conselho, com amparo na al. “c” do
inc. II do artigo 98 do RICARF, dou provimento ao recurso, em observância à Nota SEI no
65/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e ao Item 1.8, "x" da lista de dispensa de contestar e recorrer
PGFN.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 330
DF CARF MF
Original